Tribunal: TJDFT
Processo: 0003401-65.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003401-65.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARIA OLIVEIRA DA MATA, MARCIA RODRIGUES XAVIER, MARCIA TEREZA BUENO ASSUNCAO, MARCIELENA NOGUEIRA SOARES, MARGARETH ENI MARRA DE OLIVEIRA, MARGARIDA TELES DE LIMA, MARIA ABADIA DE MELO BEZERRA, MARIA ALICE FLORENCIO, MARIA ALVES DOS SANTOS, MARIA AMELIA BARBOSA LOPES, MARIA ANGELA CARDOSO DA MOTA, MARIA ANGELA LINS DE ARAUJO, MARIA ANTONIA DA SILVA, MARIA ANTONIA DE CARVALHO SANTOS, MARIA APARECIDA DE ARAUJO, MARIA APARECIDA MAIA, MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, MARIA APARECIDA ROSA ANDRADE, MARIA APARECIDA SANTIAGO RIBEIRO DE MOURA, MARIA APARECIDA SILVA DE MACEDO, MARIA AUREA FALCAO, MARIA AUREA OLIVEIRA COSTA, MARIA AUXILIADORA RABELO, NAUCIA MARIA MARTINS COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte executada acerca da peça de ID 64793234 e dos respectivos documentos, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador